Tribunal: STJ
Processo: 0036276-48.2016.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1999789 - DF
(2021/0322290-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TAYAR
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
RAFAEL TEIXEIRA MORETI - DF022799
AGRAVANTE
: MARIO ANTÔNIO ALVARENGA HORTA BARBOSA
AGRAVANTE
: ARNALDO BERNARDINO ALVES
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
RAFAEL TEIXEIRA MORETI - DF022799
SOC. de ADV
: RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES
: MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
INTERES.
: ALDERY SILVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: EDUARDO OLIVEIRA TEIXEIRA - DF021233
INTERES.
: HORACIO DA SILVA BOTELHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: HOSPITAL SANTA JULIANA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: PATRICIA REGINA STRÖHER MARMENTINI - DF024555A
INTERES.
: PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF032381A
EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO PREVISTA NO
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
CABIMENTO.
1. Deve ser afastada a alegação de indevida condenação em
honorários recursais, pois a majoração determinada pela decisão
ora impugnada decorre da apreciação do próprio agravo em recurso
especial e não do julgamento do agravo interno, conforme
defendido pela parte agravante.
Documento eletrônico VDA54036304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 130f0f06-4477-43ee-b70e-c2f9361bd501

2. No caso, o percentual fixado a título de verba honorária em grau
recursal mostra-se razoável e adequado (10% sobre o valor já
arbitrado), uma vez que em conformidade com o disposto no art. 85,
§ 11, do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 130f0f06-4477-43ee-b70e-c2f9361bd501

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1999789 - DF (2021
/0322290-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TAYAR
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
RAFAEL TEIXEIRA MORETI - DF022799
AGRAVANTE
: MARIO ANTÔNIO ALVARENGA HORTA BARBOSA
AGRAVANTE
: ARNALDO BERNARDINO ALVES
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
RAFAEL TEIXEIRA MORETI - DF022799
SOC. de ADV
: RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
INTERES.
: ALDERY SILVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: EDUARDO OLIVEIRA TEIXEIRA - DF021233
INTERES.
: HORACIO DA SILVA BOTELHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: HOSPITAL SANTA JULIANA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: PATRICIA REGINA STRÖHER MARMENTINI - DF024555A
INTERES.
: PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF032381A
EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO PREVISTA NO
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
CABIMENTO.
1. Deve ser afastada a alegação de indevida condenação em
honorários recursais, pois a majoração determinada pela decisão ora
Documento eletrônico VDA52806706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:39
Código de Controle do Documento: 0ebb0f80-b873-4949-9608-b9e0922bafa9

impugnada decorre da apreciação do próprio agravo em recurso
especial e não do julgamento do agravo interno, conforme defendido
pela parte agravante.
2. No caso, o percentual fixado a título de verba honorária em grau
recursal mostra-se razoável e adequado (10% sobre o valor já
arbitrado), uma vez que em conformidade com o disposto no art. 85,
§ 11, do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por Carlos Alberto Tayar, Mario Antônio Alvarenga Horta
contra a decisão de fls. 1.692/1.693, que
Barbosa e Arnaldo Bernardino Alves
acolheu de pedido de reconsideração formulado pela parte ora agravada, para, "levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", impor à parte recorrente o
pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse
título já fixado no processo (art. 85, § 11, do CPC).
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que "a jurisprudência
pacífica deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a interposição de
Agravo Interno não inaugura nova instância recursal, sendo, portanto, incabível a
", bem assim que "
majoração de honorários prevista no
§ 11, do CPC
art. 85,
o valor da
condenação principal é, por si só, exorbitante. A majoração de 10% sobre tal montante
resulta em uma verba honorária desproporcional e irrazoável, configurando um ônus
" (fls. 1.703/1.704).
excessivo aos Agravantes
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.715/1.717.
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
De início, deve ser afastada a alegação de indevida condenação em
honorários recursais, pois a majoração determinada pelo decisório ora impugnado decorre
da apreciação do próprio agravo em recurso especial e não do julgamento do agravo
interno, conforme defendido pela parte recorrente.
No mais, em relação à alegação de que a majoração dos honorários teria
ocorrido de forma excessiva, esta Corte entende que "é devida a majoração da verba
Documento eletrônico VDA52806706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:39
Código de Controle do Documento: 0ebb0f80-b873-4949-9608-b9e0922bafa9

honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do
quando
CPC/2015,
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida
publicada a partir de
quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não
18/3/2016,
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que
" (
, Rel. Ministro
interposto o recurso
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.365.095/RS
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
17/9/2019,
24/9/2019)
No caso, o percentual fixado a título de verba honorária em grau recursal
mostra-se razoável e adequado (10% sobre o valor já arbitrado), uma vez que em
conformidade com o disposto no
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
A propósito, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO
PREVISTA NO
§ 11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS.
ART. 85,
1. Há
omissão quanto à majoração de honorários, nos termos do
§ 11o, do
art. 85,
CPC/2015.
2. No caso, estão presentes os requisitos para majoração dos honorários
advocatícios, visto que o recurso foi interposto sob a égide do
a parte
CPC/2015;
embargada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no acórdão
de Apelação e o Recurso Especial não foi provido.
3. Embargos de Declaração acolhidos para majorar os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, se aplicáveis,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
EDcl no REsp n. 1.837.704/DF
Turma, julgado em
DJe de
)
10/8/2020,
21/8/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO NCPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
IMPRESCINDIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA
DO NCPC. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO DESNECESSIDADE.
CONTRADITÓRIO.
ATENDIDO.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 10% A 20% SOBRE O
VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OU DA CAUSA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO. PARÂMETRO
LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52806706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:39
Código de Controle do Documento: 0ebb0f80-b873-4949-9608-b9e0922bafa9

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistente a omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art.
1.022 do NCPC, forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada
pelo acórdão vergastado.
3. O requisito do prequestionamento é imprescindível, ainda que se trate de
matéria de ordem pública. Precedentes.
4. A Segunda Seção desta Corte, para efeitos do
do NCPC, firmou as
art. 947
seguintes teses: 1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC
/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do
direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002. 2. O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do
conta-se do fim do prazo judicial de
CPC/1973,
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do
§ 2o, da
. 3. O termo inicial do
art. 40,
Lei 6.830/1980)
do
tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo
art. 1.056
CPC/2015
se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma
vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura
de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
(aplicação
CPC/1973
irretroativa da norma processual).
4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações
do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses
de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
(
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda
REsp 1.604.412/SC,
Seção, j. em
DJe
.
27/6/2018,
22/8/2018)
5. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no
recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração
evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do
STF.
6. Não havendo condenação, a verba sucumbencial há de ser arbitrada entre 10%
a 20% sobre o montante do proveito econômico ou, caso este não possa ser
aferido, sobre o valor da causa.
7. Não se afigura cabível a pretendida revisão dos honorários majorados de 10%
para 11%, na medida em que o acréscimo de 1% encontra-se dentro dos
parâmetros definidos nos arts. 85, §§ 2o e 11, do NCPC.
8. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.559.227/PR
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/6/2020,
18/6/2020.

Documento eletrônico VDA52806706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:39
Código de Controle do Documento: 0ebb0f80-b873-4949-9608-b9e0922bafa9

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52806706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:39
Código de Controle do Documento: 0ebb0f80-b873-4949-9608-b9e0922bafa9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 1.999.789 / DF
Número Registro: 2021/0322290-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00362764820168070018 20160111030804 362764820168070018
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TAYAR
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
RAFAEL TEIXEIRA MORETI - DF022799
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO TAYAR
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
RAFAEL TEIXEIRA MORETI - DF022799
AGRAVADO
: MARIO ANTÔNIO ALVARENGA HORTA BARBOSA
AGRAVANTE
: MARIO ANTÔNIO ALVARENGA HORTA BARBOSA
AGRAVADO
: ARNALDO BERNARDINO ALVES
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
RAFAEL TEIXEIRA MORETI - DF022799
Documento eletrônico VDA54008984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:16
Código de Controle do Documento: 0c10fe84-29e0-47c5-9fbd-4b886be37445

SOC. de ADV.
RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: ALDERY SILVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: EDUARDO OLIVEIRA TEIXEIRA - DF021233
AGRAVANTE
: ARNALDO BERNARDINO ALVES
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
RAFAEL TEIXEIRA MORETI - DF022799
SOC. de ADV.
RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: HORACIO DA SILVA BOTELHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: HOSPITAL SANTA JULIANA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: PATRICIA REGINA STRÖHER MARMENTINI - DF024555A
AGRAVADO
: PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF032381A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TAYAR
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
RAFAEL TEIXEIRA MORETI - DF022799
AGRAVANTE
: MARIO ANTÔNIO ALVARENGA HORTA BARBOSA
AGRAVANTE
: ARNALDO BERNARDINO ALVES
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
RAFAEL TEIXEIRA MORETI - DF022799
RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : MARCIA GUASTI ALMEIDA - DF012523
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
INTERES.
: ALDERY SILVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: EDUARDO OLIVEIRA TEIXEIRA - DF021233
INTERES.
: HORACIO DA SILVA BOTELHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: HOSPITAL SANTA JULIANA LTDA - MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA54008984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:16
Código de Controle do Documento: 0c10fe84-29e0-47c5-9fbd-4b886be37445

ADVOGADO
: PATRICIA REGINA STRÖHER MARMENTINI - DF024555A
INTERES.
: PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF032381A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:16
Código de Controle do Documento: 0c10fe84-29e0-47c5-9fbd-4b886be37445